Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24602590, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSE DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12558634, 12558778 e 12558826, conforme ID(s) 12558682, 12558717, 12558782, 12558792 e 12558829; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12558753; e, d) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12558567 e 12558810, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12558823 e 12558776 (CECILIO LOPES DE OLIVEIRA e CECILIO ELIAS DE ALMEIDA respectivamente), com o destaque dos honorários contratuais (constantes do ID 12558753) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Manifestação do DF pelo indeferimento do item d no ID: 25546635. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CECILIO LOPES DE OLIVEIRA e CECILIO ELIAS DE ALMEIDA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID: 12558819 e 12558574), indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 24602590 se dará posteriormente. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador